Tribunal: TJSP
Processo: 1004058-61.2023.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Apelações – Ação revisional – Contrato bancário - Relação de consumo – Empréstimo pessoal não consignado – Abusividade da taxa de juros pactuada – Instrumentos de contrato que previram taxas que variam entre 19,67% a 22% ao mês e de 762,62% a 987,22% ao ano - Violação ao princípio da dignidade humana – Regularidade da determinação da limitação dos juros remuneratórios à taxa média praticada

Ementa:
Apelações – Ação revisional – Contrato bancário - Relação de consumo – Empréstimo pessoal não consignado – Abusividade da taxa de juros pactuada – Instrumentos de contrato que previram taxas que variam entre 19,67% a 22% ao mês e de 762,62% a 987,22% ao ano - Violação ao princípio da dignidade humana – Regularidade da determinação da limitação dos juros remuneratórios à taxa média praticada pelo mercado para o mesmo período e operação realizada – Necessidade da repetição dos valores pagos maior – Artigo 884, "caput", do Código Civil – Valor atribuído à causa – Em se tratando de ação declaratória que tem por objeto a revisão dos contratos entabulados entre as partes, em atenção ao disposto pelo artigo 292, inciso II, da lei de ritos, tem-se que o valor da causa deverá corresponder ao valor do ato ou de sua parte controvertida - uma vez observado que o valor dos contratos firmados entre as partes alcança o montante total de R$ 32.569,78, nada justifica, com efeito, a atribuição à causa da quantia de R$ 37.615,69 – Recursos a que se negam provimento.